Tribunal: STF
Processo: HC 99827
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – VALIDADE JURÍDICA – PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. 
  
  
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL. 
  
- Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. 
  
Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes. 
  
  
DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO, CONSIDERADAS, PARA TANTO, AS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
  
- A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir. Precedentes.